Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725726-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 68855832), intime-se o agravado, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator